Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600424-03.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
16/08/2024
Número: 0600424-03.2024.6.16.0000
Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão Prestação de Contas Anual nº
0600424-03.2024.6.16.0000, apresentado pela Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido
Podemos - PODE - Diretório Estadual (Partido Humanista da Solidariedade - PHS/PR -antiga
designação do Partido Podemos), referente ao exercício 2012, julgadas não prestadas, na Petição
nº 710-11.2016.6.16.0000 - SADP (migrado PJE), Acórdão nº 54.125 publicado no DJE na relação nº
94/2018 , de 06 de setembro de 2018 .
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GUSTAVO SILVA CASTRO (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
FLAVIA GARCIA (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43935354
16/08/2024
12:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.692

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600424-03.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: GUSTAVO SILVA CASTRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RESPONSÁVEL: FLAVIA GARCIA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A - R E Q U E R I M E N T O D E
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO
F I N A N C E I R O 2 0 1 2 . P A R T I D O
I N C O R P O R A D O . A U S Ê N C I A D E
R E C E B I M E N T O D E R E C U R S O S
PÚBLICOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO
DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS.

1. O requerimento de regularização das
contas objetiva afastar a situação de
inadimplência e restabelecer à agremiação
o direito ao recebimento de cotas de fundos
públicos, sem que isso implique em nova
apreciação das contas.

2. Ausentes indícios de recebimento de
recursos públicos e recolhidos os recursos
de origem não identificada apurados, é
possível a regularização das contas.

3. Requerimento de regularização deferido.

Num. 43935354 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612475869700000042889191
Número do documento: 24081612475869700000042889191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/08/2024 13:14:32

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o requerimento de regularização, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do Partido
Humanista da Solidariedade, relativas ao exercício financeiro 2012, formulado pelo
Podemos, agremiação que incorporou aquela em 2018.

Na petição inicial (id. 43890192), o requerente postula que "permaneçam
suspensas as consequências previstas no art. 47 da Resolução-TSE n. 23.604/2019 até
que seja julgado o presente requerimento" e pede, ao final, a regularização.

O pedido destinado a permanecerem suspensas as consequências do artigo
47 da resolução não foi conhecido (id. 43890876) e, no mesmo ato, determinou-se a
remessa dos autos à unidade técnica para análise preliminar.

A unidade técnica emitiu parecer (id. 43893874) no qual aponta que (i) a
documentação obrigatória foi apresentada, (ii) no exercício em questão ainda não era
obrigatório o uso do SPCA - sistema de prestação de contas anuais, (iii) que foi
identificado o uso, já no feito anterior, de receitas de origem não identificada no importe
de R$ 60.600,40, as quais foram recolhidas nesta oportunidade pelo requerente,
atualizadas para R$ 119.903,01, tendo sido utilizados recursos do Fundo Partidário para
essa finalidade e que (iv) o PHS não recebeu recursos do FP no exercício 2012.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43910932) pela
intimação do requerente para que recolha os valores devidos com recursos próprios, sob
pena de indeferimento do pedido de regularização, por entender que os recursos do
Fundo Partidário não poderiam ter sido utilizados para o recolhimento.

Indeferido o pedido formulado pelo órgão ministerial e renovou-se vista ao
órgão (id. 43916257).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização (id. 43923858).

É o relatório.

Num. 43935354 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612475869700000042889191
Número do documento: 24081612475869700000042889191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/08/2024 13:14:32

VOTO

A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os
partidos políticos (inciso III do artigo 17 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e
filiados – principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais
são os principais patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir
quais interesses representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com
os anseios populares.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento das
agremiações.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

No caso sub judice, tem-se que o PHS teve suas contas do exercício financeiro
2012 julgadas não prestadas, vindo o Podemos - partido que o incorporou - a apresentar pedido
de regularização, acompanhado de prova do recolhimento do valor correspondente às receitas de
origem não identificada.

Submetidas as contas à análise técnica, foram identificados alguns pontos
relevantes, assim descritos no parecer técnico:

a) Item I - análise da documentação apresentada

Constou no parecer técnico:

Além disso, a unidade técnica extraiu fotocópias dos documentos do
Num. 43935354 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612475869700000042889191
Número do documento: 24081612475869700000042889191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/08/2024 13:14:32

processo físico de regularização autuado sob o nº 710-11.2016.6.16.0000 para fins de
instruir os presentes. Nesses autos, encontram-se os documentos de apresentação
obrigatória nas contas partidárias anuais de 2012, conforme previsto no art. 14 da
Resolução TSE nº 21.841/2004, aplicável materialmente àquele exercício financeiro.

Embora a regularização esteja sendo realizada no ano em curso, as contas
referem-se ao exercício de 2012. A análise da documentação segue conforme o previsto
no art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004. Portanto, o requerente apresentou a
documentação obrigatória.

b) Item II - Uso do SPCA - sistema de prestação de contas anuais

Constou do parecer técnico:

Como indicado pela unidade técnica, no exercício 2012 não estava em
operação o Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), que passou a vigorar
Num. 43935354 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612475869700000042889191
Número do documento: 24081612475869700000042889191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/08/2024 13:14:32

apenas a partir do exercício financeiro de 2017, aplicando-se aos anos subsequentes.
Portanto, para os exercícios anteriores a 2017, não havia essa obrigatoriedade, sendo
regular a apresentação por meio de demonstrativos.

C) Item III e IV - Utilização de recursos do Fundo Partidário e não
recebimento de recursos do FP

Constou no parecer técnico:

Num. 43935354 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612475869700000042889191
Número do documento: 24081612475869700000042889191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/08/2024 13:14:32

Conforme relatado, o setor técnico identificou receitas de origem não
identificada no valor de R$ 60.600,40, já no processo anterior, que foram atualizadas para
R$ 119.903,01 e recolhidas pelo requerente, usando recursos do Fundo Partidário da
agremiação Podemos. Consta nos autos o recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional.
O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe sobre a utilização
dos recursos do Fundo Partidário.

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas
pelo órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de
seus objetivos e programas.

(...)

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.

A correta utilização dos recursos do fundo partidário é de extrema importância
para garantir a transparência e a legalidade das atividades dos partidos políticos no
Brasil. Conforme destacado, a Resolução anterior estabelece claramente que os recursos
do fundo partidário não podem ser usados para o pagamento de multas ou encargos
decorrentes de inadimplência.
Num. 43935354 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612475869700000042889191
Número do documento: 24081612475869700000042889191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/08/2024 13:14:32

O setor técnico identificou receitas de origem não identificada que foram
recolhidas utilizando recursos do fundo partidário.

Embora o débito tenha sua origem na identificação de receitas recebidas de
fonte não identificada no exercício 2012, o uso de recursos do Fundo Partidário pelo
Podemos no exercício 2024 não é objeto do julgamento nestes autos. Esse apontamento
será analisado oportunamente, quando o Diretório Estadual do Paraná do Podemos
prestar suas contas anuais de 2024.

Conforme consta no parecer, no ano de 2012 observou-se a ausência de
recebimento de recursos públicos por parte do PHS. Após a análise dos documentos
apresentados e dos dados disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foram
encontrados indícios de recebimento de recursos públicos, não havendo pendências
quanto a esse aspecto.

Em síntese, o requerente apresentou a documentação obrigatória, recolheu
os valores devidos e não foram identificadas quaisquer outras irregularidades pendentes,
sequer o recebimento de verbas públicas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de regularização
das contas referentes ao exercício financeiro de 2012 do Diretório Estadual do Partido
Humanista da Solidariedade (PHS/PR), nos termos da Resolução do TSE 23.604/2019,
restabelecendo o direito de recebimento de cotas do Fundo Partidário ao Podemos,
partido incorporador, caso não esteja suspenso por outro motivo.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600424-03.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados
do REQUERENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RESPONSÁVEIS: GUSTAVO SILVA CASTRO, FLAVIA GARCIA -
Advogados dos RESPONSÁVEIS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o requerimento de regularização, nos termos do voto do
relator.
Num. 43935354 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612475869700000042889191
Número do documento: 24081612475869700000042889191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/08/2024 13:14:32

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43935354 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/08/2024 12:47:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081612475869700000042889191
Número do documento: 24081612475869700000042889191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/08/2024 13:14:32